Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-26.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, sobretudo pela palavra firme das testemunhas policiais, do informante, dos relatos extrajudiciais da vítima, pela confissão do acusado e pelo laudo pericial realizado no ofendido, não há falar em absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória.
2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso “moderado” dos “meios necessários” ao se repelir “injusta agressão”, em concomitância.
3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, sobretudo pelo fato de apenas o acusado portar faca e somente a vítima sair ferida, com diversas lesões graves no corpo. A conduta do recorrente não se revelou como meio moderado, além de não ter sido comprovada eventual injusta agressão praticada pela vítima.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.